Tribunal: TJES
Processo: 0002708-84.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002708-84.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DE FRANCO ALVES e outros

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em ação de rescisão contratual.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal do autor realizada por oficial de justiça é válida para fins de caracterização do abandono da causa; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal de litisconsorte ainda não integrante do polo ativo acarreta nulidade da extinção do processo; e (iii) determinar se o princípio da primazia do julgamento de mérito afasta a extinção do feito por abandono diante da inércia prolongada da parte autora.

III. Razões de Decidir

3. O art. 485, III e §1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que previamente intimado por seu advogado e pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4. A intimação do patrono do autor foi regularmente realizada por publicação, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do processo por abandono, sem que tenha havido manifestação no prazo assinalado.

5. A intimação pessoal do autor foi certificada por oficial de justiça, que atestou a realização do ato por meio de mensagem, com confirmação do destinatário de que recebeu, leu e tomou ciência da comunicação.

6. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública e possui presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário, inexistente nos autos.

7. O ônus de impulsionar o feito e regularizar o polo ativo era do autor, sendo inexigível a intimação pessoal de litisconsorte que ainda não compunha a lide.

8. O princípio da primazia da decisão de mérito não atua como salvo-conduto para o descumprimento de prazos peremptórios e ordens judiciais, não afastando a inércia já consolidada.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "É legítima a extinção do processo por abandono da causa quando, após a intimação do patrono e a intimação pessoal da parte — resguardada a fé pública da certidão do oficial de justiça —, o autor permanece inerte em promover os atos de sua incumbência".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.373.614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.057/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.12.2024, DJEN 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO DE FRANCO ALVES e DANIELI COTTO BONELLA ALVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
proposta

em face de
L
ORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese que a certidão do Oficial de Justiça seria precária e não conteria a advertência expressa de que a inércia levaria à extinção do processo, desrespeitando os parâmetros fixados pelo STJ para intimações via WhatsApp. Alegam, ainda, nulidade pela ausência de intimação pessoal da litisconsorte e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Assim, requerem o provimento do recurso para cassar a sentença.

Contrarrazões em id. 18495988 pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002708-84.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO DE FRANCO ALVES, DANIELI COTTO BONELLA ALVES

APELADO: LORENGE S.A. PARTICIPACOES, LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO DE FRANCO ALVES e DANIELI COTTO BONELLA ALVES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual
proposta

em face de
L
ORENGE S.A. PARTICIPACOES
e
LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, que a certidão do Oficial de Justiça seria precária e não conteria a advertência expressa de que a inércia levaria à extinção do processo, desrespeitando os parâmetros fixados pelo STJ para intimações via WhatsApp. Alegam, ainda, nulidade pela ausência de intimação pessoal da litisconsorte e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Assim, requerem o provimento do recurso para cassar a sentença.

Contrarrazões em id. 18495988 pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, já adianto que a extinção deve ser mantida. Explico-me.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, desde que regularmente intimado para dar andamento ao feito. O §1º do mesmo artigo dispõe que a intimação deve ser pessoal, além de ser realizada na pessoa do advogado da parte.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, ambas as intimações foram devidamente realizadas. Conforme se extrai de fl. 259, foi o autor intimado por meio de seu patrono para impulsionar os autos, sob pena de arquivamento/extinção em resolução de mérito por abandono, com a publicação em 25/11/2021.

Decorrido o prazo, diante da inércia do patrono, o juízo determinou a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, novamente sob pena de extinção por abandono (fl. 259-v), tendo sido juntado o mandado de intimação por oficial de justiça em 19/07/2022. No documento, certificou-se a realização da intimação via whatsapp em 17/06/2022, informando que o autor enviou mensagem confirmando que recebeu, leu e estava ciente.

Considerando que o oficial de justiça goza de fé pública, para ilidir sua presunção de veracidade são necessárias provas que indiquem o vício no ato, as quais não vislumbro.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.
2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.373.614/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Certidão emitida por serventuário do Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (AgRg no AREsp 389.398/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe de 10/10/2014).
2. No caso, a ausência de assinatura dos citandos no mandado, sem a indicação de outras circunstâncias que afastem a veracidade da certidão, não é capaz de desconstituir a presunção de veracidade que reveste a fé pública do oficial de justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.859.057/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Ademais, verifica-se que a primeira manifestação da parte autora após a referida certidão de intimação pessoal ocorreu tão somente em 05/06/2025 (id.18495924),

cerca de 3 anos depois.

Por isso, agiu corretamente o douto Juízo de origem ao extinguir a demanda por abandono, já que, mesmo intimado por seu advogado e pessoalmente, o apelante não promoveu as medidas indispensáveis que lhe cabiam.

No tocante à tese de ausência de intimação pessoal da litisconsorte, a argumentação também não prospera, pois a ordem judicial originária, exarada em 2021, determinou que o autor Leonardo regularizasse o polo ativo da demanda para inclui-la, sob as penas da lei. Assim, cabe reconhecer que o ônus de promover a regularização e impulsionar o feito era exclusivo de quem já compunha a lide não sendo razoável determinar a intimação pessoal de alguém que não integrava a lide.

Por fim, não há que se invocar o princípio da primazia do julgamento de mérito no caso, pois como acertadamente pontuado pelo d. Juízo a quo,
“este não serve de salvo-conduto para o descumprimento injustificado de prazos peremptórios e ordens judiciais, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a razoável duração do processo. A tentativa de regularização do polo ativo somente em 2025, após a concordância e o pedido expresso de extinção pela ré em 2024 e anos após a intimação pessoal, configura preclusão temporal e consumativa, não sendo apta a afastar o abandono já consolidado.”

Destarte, tecidas tais considerações, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito em razão do abandono da causa, na forma do artigo 485, inciso III do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, §11 do CPC e do tema 1.059 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)